Tribunal: CARF
Processo: 13433.722298/2019-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13433.722298/2019-82
ACÓRDÃO
2002-009.266 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCOS AURELIO DE LIMA AZEVEDO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2014
RECURSO VOLUNTÁRIO. MATÉRIA ESTRANHA À LIDE.
Recurso voluntário que trata de matéria estranha à lide não pode ser
conhecido. Recorrente pretende restituição relativo a ano que não é objeto
da lide.
IRPF. ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve
ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário em parte, não conhecendo das matérias estranhas à lide, e no mérito, negar-
lhe provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.266 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13433.722298/2019-82
2
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros João Mauricio Vital, André
Barros de Moura, Ricardo Chiavegatto de Lima, Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto
Moura (substituto[a] integral) e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se na origem de notificação de lançamento de IRPF decorrente de
Rendimentos Indevidamente Considerados como Isentos por Moléstia Grave - Não Comprovação
da Moléstia ou sua Condição de Aposentado no total de R$ 38.464,79, detalhadas na notificação
de lançamento, “DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”:
Foi retificado a Declaração, para informar rendimentos isentos de doença grave.
No entanto, na documentação, notadamente o Laudo de Perícia e a sentença
(proc. judicial tramit. Tribunal Regional do Trabalho), constatamos que: no laudo,
o perito afirma, em suma, que se trata de doença degenerativa discal, não foi
doença adquirida em serviço, e nem mesmo é uma moléstia profissional, os quais
não dão direito à isenção. Na sentença judicial não há autorização de isenção do
imposto.
A DRJ, ao analisar a impugnação apresentada pelo sujeito passivo, transcrevendo a
legislação aplicável ao caso, entendeu pela manutenção do crédito tributário na integralidade
aduzindo os seguintes fundamentos:
A questão aqui tratada é de reconhecimento ou não ao direito à isenção do
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física, para portadores de moléstia grave
prevista em lei, devendo para isso preencher os requisitos básicos,
cumulativamente, no mesmo período, de recebimento de rendimentos de
aposentaria, reforma, reserva remunerada ou pensão com a existência da
enfermidade que permite a isenção do imposto.
(...)
Conforme determinado pela SCI no 11/2012, acima mencionada, a emissão do
laudo deve ser realizada por médico legalmente habilitado ao exercício da
profissão de medicina, integrante de serviço médico oficial da União, dos estados,
do Distrito Federal ou dos municípios, independentemente de ser emitido por
médico investido ou não na função de perito, observadas a legislação e as normas
internas específicas de cada ente.
Outrossim como já externado pela autoridade lançadora, no LAUDO PERICIAL o
profissional de saúde, não faz menção que a doença é passível da isenção
pleiteada pelo contribuinte
Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.266 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13433.722298/2019-82
3
Pelo exposto, constata-se que o(a) contribuinte não faz jus do direito ao benefício
fiscal pleiteado do aproveitamento da isenção do Imposto sobre a Renda, ao
amparo dos termos da legislação pertinente.
Irresignado, o sujeito passivo apresentou Recurso Voluntário colacionando nova
documentação e requerendo a reformar da decisão recorrida.
Apresenta os seguintes pedidos:
III — A CONCLUSÃO À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e
improcedência da ação fiscal, espera e requer a recorrente seja acolhido o
presente recurso para o fim de assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal
reclamado. Mesmo porque, a minha declaração do IRPF de 2021, foi acatada pela
decisão em trânsito julgado do TST, e que me foi restituída.
Aproveito e solicito as restituições dos meus impostos desde 2012, pagos como
benefício de aposentadoria pelo INSS, fonte pagadora e os benefícios pagos pela
Petros, desde março de 2017 até agosto de 2020, poia mesma acatou a minha
isenção tributária.
"Por fim requeiro que seja concedida a isenção tributária do Imposto de Renda
Pessoa Física sobre os benefícios de aposentadoria recebidos desde o início da
moléstia profissional, com a consequente restituição de todos os valores
anteriormente pagos e ainda não atingidos pela prescrição quinquenal."
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72.
Quanto ao conhecimento, considerando que no recurso voluntário há matéria
estranha à lide, especificamente os pedidos de reconhecimento da isenção e consequente
restituição de anos diversos ao ano-calendário ora em discussão, deixo de conhecê-las.
Desta feita, o litígio restringe-se ao reconhecimento ou não dos requisitos
autorizadores à concessão de isenção de IRPF por portador de moléstia grave.
Verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário são, em essência,
iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a decisão recorrida não merece
reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os
fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos que a seguir destaco.
Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.266 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13433.722298/2019-82
4
Ressalta a DRJ que o laudo pericial constante do feito judicial trazido aos autos pelo
recorrente não atesta que a doença ali reconhecida garante a isenção do IRPF. E o contribuinte em
suas petições, tanto de impugnação quanto do recurso, quer fazer crer que houve o
reconhecimento judicial da isenção.
Quanto a tal ponto, importante esclarecer que as decisões judiciais carreadas aos
autos cuidam de indenização, ou seja, o pleito do recorrente naquele feito da justiça do trabalho
tratou única e exclusivamente de pelito de indenização, não havendo pleito de reconhecimento de
incapacidade laborativa decorrente de trabalho e nem pedido de isenção de IRPF.
Além da análise das peças judiciais, outros documentos juntados ao presente feito
administrativo também não preenchem os requisitos para reconhecimento da isenção de IRPF por
portador de moléstia grave. Suficiente ver que o documento de fls. 398 a 400, denominado
Relatório Multiprofissional emitido pela Prefeitura de Natal, foi produzido em ano muito posterior
ao ano-calendário aqui em debate. Já o documento de fl. 435, Análise de manutenção de
benefício, não possui qualquer data, o que torna impossível saber quando produzido.
Assim, considerando que um dos requisitos para o reconhecimento da isenção de
IRPF por portador de moléstia grave não restou preenchido, qual seja a apresentação de laudo
pericial emitido por órgão oficial da União, dos Estados, Municípios ou Distrito Federal, não há
como reformar a decisão recorrida e cancelar o lançamento.
Conclusão.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário em parte, não
conhecendo das matérias estranhas à lide, e no mérito, nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 442
DF CARF MF
Original